Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704269-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN APELADO: DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (réus) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, ora apelado, contra os requerentes e outros, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após certidão que verificou a ausência do preparo (ID 35259225), esta Relatoria intimou os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento em dobro (ID 35384330). Os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID 35673397). Alegam a omissão quanto ao pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Acolho os embargos e passo à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Não obstante terem sido juntadas planilhas contábeis, estas apresentam informações aparentemente datadas do ano passado. É preciso que os documentos demonstrem a incapacidade financeira atual dos apelantes de arcarem com as custas. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, os apelantes deverão carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora